Tribunal: CARF
Processo: 16327.914646/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914646/2009-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização
da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias &
Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou
poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as Conselheiras Erika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama,
que votaram pelo provimento do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914646/2009-70
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da 3a
Seção de Julgamento, Conselheira Liziane Angelotti Meira, designou-se redatora ad hoc para
formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Érika Costa Camargos
Autran não mais integra o CARF.
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 18/07/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3402-009.846, de 16 de dezembro de 2021, assim ementado:
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia
Elena de Campos e Thais de Laurentiis Galkowicz (relatora), que davam provimento ao
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

recurso voluntário, para reconhecer o indébito tributário decorrente de recolhimentos
indevidos a título da Contribuição ao PIS sobre as receitas de venda das ações
registradas no ativo permanente no contexto da desmutualização da bolsa, nos valores a
serem apurados pela autoridade fiscal no momento da liquidação. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência no que diz
respeito “DA OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E VENDA DAS AÇÕES
EM OFERTA PÚBLICA - NÃO INCLUSÃO DA RECEITA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS.”
O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 404.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não
conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte. Caso conhecido que no mérito seja negado
provimento.
É o Relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho:
Análise da divergência
- DA OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E VENDA DAS
AÇÕES EM OFERTA PÚBLICA – NÃO INCLUSÃO DA RECEITA NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Acórdão n° 3201-009.433 (paradigma ):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING
não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a
devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas ações da CBLC, que se
encontravam classificadas no ativo permanente do contribuinte, foram substituídas por
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

ações da BOVESPA HOLDING, as quais foram emitidas em quantidade equivalente ao
valor monetário das ações substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de
patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em
conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins por
se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei
no 9.718/1998.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Excertos do voto:
O fato de a alienação ter ocorrido não basta para que as ações devessem ter sido
escrituradas de forma diversa do que foram, pois no momento em que as ações da
Bovespa Holding passaram a integrar o patrimônio da Recorrente em mera substituição
das ações da CBLC representavam exatamente o ativo não circulante e assim
corretamente foram contabilizadas.
No caso em análise, a classificação das ações da Bovespa Holding recebidas no ativo
permanente, mesmo grupo em que estavam registradas as ações da CBLC, indica que a
intenção da administração foi a de optar por permanecer com esses investimentos pelo
menos em um primeiro momento sendo o lançamento contábil é o meio que formaliza
essa intenção.
A substituição das ações da CBLC pelas da Bovespa Holding, caracteriza a sucessão de
um título por outro que passou a existir em seu lugar, razão pela qual deve ser permitida
a sua manutenção na conta de ativo permanente, tal como realizado pela Recorrente, de
modo que a sua alienação posterior configura uma receita da venda de ativo
permanente, a qual não integra a base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS. (destaques não originais).
No caso em apreço, ocorreu a substituição das ações da CBLC por ações da Bovespa
Holding, o que caracteriza o fenômeno da sub-rogação real.
Das decisões contrapostas, resta caracterizada a similitude fática, visto que ambas as
decisões analisaram a matéria referente à incidência das contribuições para o PIS e para
a COFINS sobre a totalidade das vendas de ações após a desmutualização, verifica-se
divergência jurisprudencial, uma vez que entendeu o acórdão recorrido, da análise da
legislação de regência da matéria explicitada na referida decisão e aduzindo precedentes
administrativos, que como o recebimento de ações ordinárias nominativas da
BOVESPA HOLDING, em substituição à sua participação societária na CBLC, se deu
no ano de 2007 e no mesmo exercício social essas ações foram vendidas em outubro de
2007, tais ações recebidas nessa desmutualização, caracterizam-se como valores
mobiliários ordinários, negociáveis no mercado, decorrendo dessa condição seu registro
no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

Concluiu assim a Turma que a alienação dessas ações fez parte da atividade típica da
Empresa Recorrente, por estar em consonância com o seu objeto social, devendo
compor o
faturamento da empresa e consequentemente a base de cálculo das Contribuições ao PIS
e à COFINS.
Já o acórdão paradigma em outro viés interpretativo entendeu que o fato de a alienação
ter ocorrido não basta para que as ações devessem ter sido escrituradas de forma diversa
do que foram, pois no momento em que as ações da Bovespa Holding passaram a
integrar o patrimônio da Recorrente em mera substituição das ações da CBLC
representavam exatamente o ativo não circulante e assim corretamente foram
contabilizadas.
Concluindo por fim a Turma que a receita auferida com a venda das ações da
BOVESPA HOLDING, recebidas em conversão das ações da CBLC está excluída das
bases de cálculo do PIS e da Cofins por se tratar de alienação de patrimônio próprio,
amparada pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei no 9.718/1998.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo Sujeito Passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
DA OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E VENDA DAS
AÇÕES EM OFERTA PÚBLICA – NÃO INCLUSÃO DA RECEITA NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume a operação de desmutualização da Bovespa e
venda das ações em oferta pública – não inclusão da receita na base de cálculo do Pis e da
Cofins. Essa matéria não é nova neste Conselho, tendo várias decisões em sentidos opostos.
Por se tratar de matéria recorrente nesta 3a Turma da CSRF, inclusive por eu ter
relatado alguns processos, por economia processual e celeridade, adoto para este processo as
razões de decidir do voto vencido da ilustre Ex- Conselheira Vanessa Marini Cecconello
proferido no acórdão no 9303-012.998, em 15 de março de 2022, reproduzido a seguir:
Da Desmutualização
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se a determinar o tratamento
tributário a ser aplicado à receita da venda das ações recebidas pela Contribuinte em
substituição aos títulos patrimoniais que detinha da BOVESPA e da BM&F, no
processo chamado de "desmutualização", ocorrido em agosto de 2007, para efeitos de
incidência das contribuições devidas ao Programa de Integração Social - PIS e ao
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
O processo que se convencionou chamar de "desmutualização das bolsas de valores"
consistiu em um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e a BM&F
sofreram abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das referidas entidades
associativas sem fins lucrativos e incorporação da parcela do capital cindido pelas
sociedades anônimas (com fins lucrativos) Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e
BM&F S/A ("BM&F S/A), respectivamente. Nesta operação de cisão parcial seguida de
incorporação, os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F passaram a
ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa Holding e da BM&F S/A,
respectivamente, recebidas em substituição aos antigos títulos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

Antes de se adentrar à análise da controvérsia suscitada no presente processo
administrativo, entende-se necessário tecer breves considerações quanto (i) ao princípio
da estrita legalidade e (ii) à impossibilidade de o Fisco sobrepor-se à legislação privada.
O princípio da estrita legalidade embasa o sistema jurídico brasileiro, estando previsto
no rol de direitos e garantias individuais do art. 5o, caput e inciso II, da Constituição
Federal, e também se constitui no mais importante dos princípios constitucionais
tributários, conforme redação do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, que
proclama vedada a exigência ou aumento de tributo sem que a lei assim estabeleça. O
princípio da legalidade é informado pelos valores da certeza e da segurança jurídica,
sendo uma garantia do Estado de Direito e tendo o papel de proteção dos direitos dos
cidadãos. No Direito Tributário, a segurança jurídica é garantida por meio da reserva
absoluta de lei, que, nos dizeres de Alberto Xavier, implica "na necessidade de que toda
a conduta da Administração tenha o seu fundamento positivo na lei, ou, por outras
palavras, que a lei seja o pressuposto necessário e indispensável de toda a atividade
administrativa".
A legalidade tributária impõe que todos os aspectos do fato gerador estejam
estabelecidos em lei, os quais são imprescindíveis para a quantificação do tributo devido
em cada caso concreto que venha a refletir a hipótese descrita na lei. Como consectário
do princípio da estrita legalidade, está o princípio da tipicidade tributária, dirigido ao
legislador e ao aplicador da lei. O doutrinador Luciano Amaro bem sintetiza o princípio
da tipicidade ao explicitar que:

[...] Deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo (numerus
clausus) e completo, as situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será necessária
e suficiente ao nascimento da obrigação tributária, bem como os critérios de
quantificação (medida) do tributo. Por outro lado, ao aplicador da lei veda-se a
interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade e
determinação dos tipos tributários. À vista da impossibilidade de serem invocados,
para a valorização dos fatos, elementos estranhos ao contidos no tipo legal, a tipicidade
tributária costuma-se qualificar-se de fechada ou cerrada, de sorte que o brocardo
nullum tributtum sine lege traduz "o imperativo de que todos os elementos necessários à
tributação do caso concreto se contenham e apenas se contenham na lei". [...] (grifou-se)
Além da necessidade de observância ao princípio da estrita legalidade, na interpretação
da legislação tributária é vedada a utilização de analogia para tributar, conforme artigos
108, §1o e 112, ambos do Código Tributário Nacional. A analogia é um dos
instrumentos de integração previstos no CTN, e se constitui na aplicação de regra
prevista para caso semelhante a uma determinada situação que não se encontra
regulamentada. No entanto, referido mecanismo tem um campo de atuação restrito no
Direito Tributário, justamente pela limitação que lhe é conferida pelo princípio da
reserva de lei para efeitos de ser exigido determinado tributo.
O art. 112 do CTN, por sua vez, também traz a interpretação restritiva como regra para
as matérias referentes a infrações, penalidades e definição das hipóteses de incidência
do tributo: in dúbio pro reo. Constitui-se na forma de interpretação benigna preconizada
pelo CTN “quando houver dúvida sobre a capitulação do fato, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou sobre a natureza ou extensão dos seus efeitos, bem como
sobre a autoria, imputabilidade ou punibilidade, e ainda sobre a natureza ou graduação
da penalidade aplicável (art. 112)”. Quanto ao tema, pertinente trazer a lição de Luciano
Amaro, que conclui dizendo que em caso de dúvida, a solução a ser adotada é a mais
favorável ao Sujeito Passivo, in verbis:
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor sobre
“interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas situações nas
quais não se cuida da identificação do sentido e do alcance da lei, mas sim da
valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor do
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x”se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do
fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em
que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei, A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato ocorrido
se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato) como à
discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios legais de
graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito codificado,
tem uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a interpretação da lei
punitiva ou sobre a valorização dos fatos concretos efetivamente ocorridos, a
solução há de ser a mais favorável ao acusado. (grifou-se)
De outro lado, há que ser considerada a impossibilidade de o Fisco sobrepor-se às
normas de direito privado, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN. O direito
tributário, embora ramo do direito público, tem estreita relação com o direito privado,
utilizando-se de muitos conceitos deste na sua codificação. Entretanto, a definição dos
referidos conceitos presentes no direito tributário deve ser buscada na legislação de
direito privado. Embora a legislação tributária possa se utilizar dos princípios do direito
privado, não lhe é lícito alterar conceitos que estejam definidos na norma de direito
privado.
Analisando a matéria posta no recurso especial da Contribuinte sob a ótica dos
princípios acima mencionados, que são informadores do direito tributário, e da
legislação aplicável ao caso, entende-se que assiste razão à Recorrente ao manter o
registro das ações recebidas em substituição aos títulos patrimoniais em conta do ativo
permanente.
O processo que se convencionou chamar de "desmutualização" das bolsas de valores
caracterizou-se pela cisão de parcela do patrimônio das associações sem fins lucrativos
com a substituição dos títulos patrimoniais que antes detinham as corretoras e as
instituições financeiras por ações. Não há, portanto, de se falar em extinção das
entidades com devolução do patrimônio social à Recorrente.
A possibilidade de cisão das associações sem fins lucrativos está prevista no art. 2033
do Código Civil combinado com o art. 44 do mesmo diploma legal, dispondo que
podem ser objeto de cisão, incorporação, transformação e fusão as entidades elencadas
no dispositivo do art. 44 do CC, dentre elas as associações. Cumpre consignar que à
Fiscalização não é permitido alterar o fato de ter ocorrido a cisão parcial das entidades,
nos termos do art. 110 do CTN explicitado supra, uma vez a operação ter sido aprovada
em assembleia (que exerce a função de legislador dentro das instituições), prevalecendo
o princípio da autonomia de vontade das partes. Além disso, os atos da transformação
societária foram devidamente arquivados na Junta Comercial e no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas competentes, tornando-se válidos e definitivos no mundo jurídico.
A aplicação do art. 17 da Lei 9532/97 pelo Fisco para caracterizar a desmutualização
como o processo em que houve a devolução do patrimônio em decorrência da extinção
das associações, implica na exigência de tributo por analogia, o que é vedado pelo art.
108, §1o do CTN, conforme antes explicitado. No sentido da vedação de tributação por
analogia, há precedentes desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, como por exemplo
o Acórdão CSRF no 01-05.059.
Outro argumento que corrobora a tese defendida pelo Sujeito Passivo, é o fato de que
proferida pela Receita Federal a Solução de Consulta COSIT no 13, no ano de 1997,
reiterando o caráter da neutralidade fiscal da operação da desmutualização da bolsa de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

valores, no mesmo sentido da Portaria MF no. 785/77 (que trata do ganho de capital).
No ano de 2007, a COSIT proferiu entendimento contrário ao da Solução de Consulta
no. 13/1997, consubstanciada na Solução de Consulta COSITI no 10/07, posicionando-se
pela necessidade de tributação de eventual diferença entre o valor dos títulos e o valor
das ações em razão de uma suposta subsunção da situação à regra do art. 17 da Lei
9532/97. O CARF já proferiu entendimento no sentido de que o Fisco teria a
obrigação de observar a Solução de Consulta COSIT no 13/97 até o dia 30/10/2007,
data em que foi publicado no DOU a mudança de posicionamento.
A mudança de critério jurídico pela RFB entre uma solução de consulta e outra traz
violação ao art. 146 do CTN, segundo o qual “a modificação introduzida, de ofício ou
em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente
à sua introdução”. Portanto, quando da realização das operações de desmutualização da
bolsa de valores, vigente o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 13, no ano
de 1997, cujos efeitos devem ser mantidos para análise posterior daquelas operações.
Assim, tendo em vista que não houve dissolução das associações e nem devolução do
patrimônio aos antigos sócios, tendo sido o mesmo transferido diretamente para a nova
entidade, os títulos patrimoniais antigos e as ações em que se transformou são papéis
que representam o mesmo patrimônio, constituindo-se em ativo permanente (ou ativo
não circulante, na nova classificação contábil). Portanto, o faturamento da alienação das
ações se enquadra como venda de um investimento, isto é, constitui-se em venda de
patrimônio próprio, não havendo de se falar na incidência de PIS e COFINS, conforme
art. 3o, IV, da Lei no 9.718/98.
Da Classificação Contábil
Embora os argumentos expendidos no presente voto sejam suficientes para o
acolhimento da pretensão do Contribuinte, pertinente, ainda, a análise da controvérsia
sob o aspecto da classificação contábil dos ativos, reforçando a não incidência das
contribuições do PIS e da COFINS sobre os valores de venda das ações.
O procedimento adotado encontra guarida nas disposições do art. 179, inciso III da Lei
n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), que trata das contas do Ativo, e no
Parecer Normativo Cosit n.o 108/78. A redação do dispositivo da Lei das Sociedades
Anônimas é elucidativa quanto à correta classificação no ativo permanente (subconta de
investimentos) dos bens e direitos que tenham caráter de permanência, in verbis:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes
no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto
da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido.
Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o
prazo desse ciclo.
(grifou-se)
O Parecer Normativo Cosit no 108/78, por sua vez, reforça a orientação de que a correta
classificação contábil das participações permanentes em outras sociedades será
determinada pela intenção do adquirente no momento de sua aquisição, prevendo,
inclusive, que será presumido o caráter de permanência na hipótese de o valor
classificado no ativo circulante não ser alienado até a data do balanço do exercício
seguinte àquele em que tiver sido adquirido. Transcreve-se trechos do Parecer para
elucidar a assertiva:
[...]
Parecer Normativo CST 108/78
7. Classificam-se como investimentos, segundo a nova Lei das S.A., "as participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis
no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou
da empresa" (art. 179. III). Com relação ao dispositivo transcrito, dois pontos
demandam interpretação: (1) o que se deve entender por "participações permanentes" e
(2) quais seriam os "direitos de qualquer natureza".
7.1 Por participações permanentes em outras sociedades, se entendem as importâncias
aplicadas na aquisição de ações e outros títulos de participação societária, com a
intenção de mantê-las em caráter permanente, seja para obter o controle societário, seja
por interesses econômicos, como, por exemplo, a constituição de fonte permanente de
renda. Essa intenção será manifestada no momento em que se adquire a participação,
mediante a sua inclusão no subgrupo de investimentos caso haja interesse de
permanência ou registro no ativo circulante, não havendo esse interesse.
Será, no entanto, presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no
ativo circulante não for alienado até a data do balanço do exercício seguinte àquele em
que tiver sido adquirido; neste caso, deverá o valor da aplicação ser transferido para o
subgrupo de investimentos e procedida a sua correção monetária, considerando como
data de aquisição a do balanço do exercício social anterior.
[...]
Não se afigura adequada a classificação na conta do ativo realizável a longo prazo,
tendo em vista que, para a realização dos referidos direitos não era necessário aguardar
o término do exercício seguinte. Nessa linha de raciocínio, abordando a classificação
contábil das ações recebidas no processo de desmutualização, foi expedido o Ofício
Circular BOVESPA 225/2007-DG.
Nesse contexto, esta 3a Turma da Câmara Superior tem firme entendimento de que a
forma de escrituração das ações no ativo da empresa encontra-se calcada na intenção do
detentor de permanecer como proprietário das ações, nos acórdãos 9303-003.468; 9303-
007.761; 9303-004.183.
Considerando se tratar de mera substituição de títulos patrimoniais que, por sua vez,
estavam registrados no ativo permanente, quando da substituição desses títulos por
ações, devem observar idêntica qualificação contábil até o momento de sua alienação.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

Em respeito aos Princípios que norteiam a Ciência Contábil, o detentor dos títulos
quando da classificação contábil desses ativos manifestou a pretensão de permanecer
com esse investimento em seu patrimônio por mais de 12 meses – sem expectativa de os
vender a curto prazo. O que alterar a classificação contábil das ações recebidas em troca
dos títulos demonstraria afronta à esses princípios.
No ativo circulante somente são registrados ativos de liquidez imediata. Ou seja,
somente aqueles ativos que estejam destinados à venda com sentido de operação
mercantil. O que se distancia do presente caso – já que a detentora dos títulos manteve
esse ativo por mais de 12 meses em seu patrimônio, tendo manifestado sua pretensão de
permanecer com esse ativo no momento do registro contábil.
Na substituição de um ativo (títulos patrimoniais ou ações) por decorrência de cisão
seguida de incorporação, vê-se que os detentores/investidores se mantêm inertes frente a
essa reorganização societária – efetuando somente a troca dos ativos em seu patrimônio.
Tal troca não resulta em nova classificação contábil, visto que a pretensão do investidor
não se alterou com a substituição do ativo. Eis que nem motivação demonstrou quando
da efetivação da reorganização societária.
Nova classificação contábil de ativos ocorreria somente quando ocorrer motivação por
parte do futuro adquirente, pois é nesse momento que deverá expressar sua pretensão de
manter o ativo adquirido por mais de 12 meses ou vendê-lo em curto prazo.
Tanto é assim, que o investidor que sofre a troca dos ativos não se obriga a informar o
custodiante sobre a “nova aquisição”. A troca ocorre diretamente pelo custodiante sem
motivação do investidor.
O investimento original não foi realizado com o fim de se obter ganho por sua venda.
Era um ativo permanente porque adquirido originariamente com o objetivo de dar
participação à entidade e trazer desenvolvimento de suas atividades; e que foi trocado
por outro ativo que podia agora ter sua classificação mantida, ou não, mas que, se
colocado à venda, não perdia a característica de um ativo permanente colocado à venda
e, por isso, passível de reclassificação.
Dessa forma, as ações recebidas por decorrência dessa operação devem ser registradas
em contas do ativo permanente, em respeito à pretensão manifestada pelo detentor dos
títulos patrimoniais à época de sua aquisição.
Portanto, correto o procedimento do registro contábil das ações em conta do Ativo
Permanente (ativo não circulante) e, consequentemente, sua exclusão dos montantes
recebidos da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos exatos termos do art. 3o, §2o,
inciso IV, da Lei n.o 9.718/98.
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para excluir da
tributação do PIS e da COFINS não-cumulativos os valores relativos à venda das ações
recebidas da BM&F S/A e da Bovespa Holding S/A.
Entende-se que esses argumentos, por si só, são suficientes para excluir do âmbito
de incidência do PIS e da COFINS as receitas decorrentes da venda de ações recebidas no
processo de desmutualização das bolsas de valores, devendo ser dado provimento ao recurso
especial da Contribuinte.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
E como voto.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir da Ilustre Relatora para negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
O recebimento de ações ordinárias nominativas da Bovespa Holding, em
substituição à sua participação societária na CBLC, deu-se no ano de 2007 e no mesmo exercício
social essas ações foram vendidas em outubro de 2007. Assim, as ações recebidas nessa
desmutualização caracterizam-se como valores mobiliários ordinários, negociáveis no mercado,
decorrendo dessa condição seu registro no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo
Prazo. Por isso, bem entendeu o acórdão recorrido que a alienação dessas ações fez parte da
atividade típica da Empresa Recorrente, por estar em consonância com o seu objeto social,
devendo compor o faturamento da empresa e consequentemente a base de cálculo das
Contribuições ao PIS e à COFINS.
Ressalta-se que essa não é nova neste Colegiado, com inúmeras decisões com
entendimento pela tributação das contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas decorrentes
da venda de ações, no contexto da desmutualização da bolsa:
Acórdão n° 9303-012.998, j. 15/03/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. DESMUTUALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL.
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada “desmutualização” da Bolsa de
Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização.
Acórdão n° 9303-012.240, j. 21/10/2021
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. EXTINÇÃO DOS TÍTULOS
PATRIMONIAIS. AÇÕES RECEBIDAS COMO DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO
DAS ENTIDADES ISENTAS.
Na desmutualização das entidades isentas houve a devolução do patrimônio entregue
pelos associados, sob a forma de ações das novas sociedades empresariais constituídas
com finalidade lucrativa.
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES.
RECEITA OPERACIONAL.
A venda das ações subscritas das novas sociedades constituídas com a desmutualização
das bolsas de valores é receita operacional da contribuinte, pois decorre do exercício de
atividade empresarial típica de sociedade corretora de títulos e valores mobiliários.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Devem ser classificados, no Ativo Circulante, as disponibilidades e os direitos
realizáveis no curso do exercício social subsequente, como as ações das novas
sociedades anônimas formadas após a desmutualização das Bolsas de Valores
constituídas sob forma de associação sem fins lucrativos, subscritas pela interessada
com manifesta intenção de venda, e cuja alienação efetivamente ocorreu até o curso do
exercício subsequente ao recebimento das ações.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não afeta a
inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS.
Acórdão n° 9303-012.239, j. 21/10/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
TÍTULOS
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO.
REGISTRO.
ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada “desmutualização” da Bolsa de
Valores de São Paulo - BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS.
DESMUTUALIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. OBJETO SOCIAL. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no
108.
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial e
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
Inclusive, o acórdão recorrido adotou os fundamentos de outro precedente deste
Colegiado, o de no 9303-010.691, j. 16/09/2020, como razões de decidir. Dessa forma, adoto as
mesmas razões da decisão n° 9303-010.691, por com elas concordar integralmente, com
fundamento no art. 50, § 1o, da Lei n° 9784/1999:
O tema não é novo nesta Câmara, e foi analisado, nos dois últimos anos, por
mais de uma dezena de vezes, tendo prevalecido o entendimento de que se classificam
no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente, e de que as ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A,
recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de
São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano e/ou meses
após o seu recebimento ou até o encerramento do período seguinte, devem ser
registradas no Ativo Circulante:
(...)
Atuei como relator nesses dois últimos acórdãos (no 9303-005.447 e 448), que
tratavam de duas operações, uma de recebimento de ações ordinárias nominativas da
BOVESPA HOLDING, em 28/08/2007, em substituição à sua participação societária
na CBLC, ações essas totalmente vendidas em outubro de 2007, e outra de
recebimento de ações da BM&F S/A, em 20/09/2007, em substituição dos títulos
patrimoniais que possuía na associação sem fins lucrativos BM&F, ações essas
totalmente vendidas em novembro de 2007.
A situação que se apresenta no presente processo se refere a ações recebidas em
12/10/2007, com a desmutualização, e vendidas ainda em 2007. Como registrado no
voto que prevaleceu no acórdão recorrido:
“Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência
da própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que a Recorrente
obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com a intenção (ou compromisso) de
posterior alienação e que, efetivamente, como compromissado, vendeu as ações no mesmo
exercício de sua aquisição (ano 2007).”
Portanto, coincide a situação em análise não só com a apresentada nos Acórdãos
no 9303-005.447 e 448, de minha relatoria, mas com a quase totalidade dos casos que
chegaram a esta CSRF, não merecendo desfecho distinto.
Nos referidos Acórdãos no 9303-005.447 e 448, adotei como razão de decidir (o
que foi majoritariamente acolhido pelo colegiado) exatamente o posicionamento
externado pelo Cons. Luís Eduardo Garrossino Barbieri em voto vencedor no Acórdão
no 3202-001.178, que corresponde, coincidentemente, ao acórdão recorrido no
presente processo:
“A tributação pelo PIS e pela Cofins em decorrência das vendas das ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A relativas ao processo denominado de desmutualização das bolsas
de valores é uma matéria recorrente no âmbito do contencioso administrativo.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

Existem decisões antagônicas, a exemplo das decisões paradigmáticas constantes do
presente recurso especial. As decisões que entendem pela impossibilidade da tributação, em
apertada síntese, concluíram que o entendimento da fiscalização estava equivocado, na medida
em que não houve uma devolução do patrimônio aos associados das antigas associações, mas
uma cisão seguida de incorporação, em alguns casos, ou em meras trocas de ações da
incorporada (CBLC) pelas ações da Bovespa Holding S/A. Nessas circunstâncias, os antigos
títulos patrimoniais e/ou as ações da CBLC teriam sido substituídos por ações das novas
companhias e permanecem no ativo permanente, não podendo, suas vendas, serem tributadas
pelo PIS e pela Cofins, por disposição expressa constante do inc. IV do § 2o do art. 3o da Lei no
9.718/98.
A outra linha decisória, a qual me filio, são representadas, a título de exemplo pelos
Acórdãos no 3302-002.713, de 16/09/2014, e 3202-001.178, de 24/04/2014. Por economia
processual e nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, adoto o voto condutor do voto
vencedor do Acórdão no 3202-001.178, elaborado pelo Conselheiro Luís Eduardo Garrossino
Barbieri, utilizando-o como razão de decidir.”
Assim, a construção adotada naquela ocasião se amolda fática e juridicamente
ao caso que aqui se analisa em sede de recurso especial, pelo que reitero as razões de
decidir, que constituem, ipisis literis, a tese encampada no acórdão recorrido.
Em síntese, com a operação de desmutualização não houve uma “mera
sucessão” da associação sem fins lucrativos pelas sociedades anônimas de capital
aberto, por expressa vedação legal (art. 61 do Código Civil, não se aplicado ao caso
o art. 1.113 da mesma codificação, que se refere especificamente ao ato de
transformação de “sociedades”).
Não houve uma singela “transformação” dos títulos patrimoniais detidos
por ações das novas companhias, uma vez que se tratam de direitos de naturezas
jurídicas absolutamente distintas. Ao fim e ao cabo, a recorrente recebeu novas
ações, até então inexistentes, emitidas por pessoas jurídicas constituídas sob a forma
de sociedade anônima (BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.).
O que houve, juridicamente, foi a devolução à recorrente dos valores que
correspondiam aos títulos patrimoniais que detinha, embora não devolvidos em
espécie, mas utilizados na obtenção/subscrição de ações das novas sociedades
(Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A), muito embora todas as operações societárias
tenham sido conduzidas para tentar contornar o negócio jurídico efetivamente
ocorrido, estruturadas com a aparência de “cisão seguida de incorporação”.
Quanto à escrituração das ações recebidas em decorrência da desmutualização,
é regulada pelo art. 179 da Lei das S.A. (no 6.404/1976), que determina a classificação
como “ativo circulante” para “...as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte”.
Recorde-se que a BM&F S.A foi criada em setembro de 2007, e as ações
recebidas objeto do contencioso foram alienadas em novembro 2007, portanto, em
até três meses após o recebimento. Não há, deste modo, como acatar a tese da
recorrente de que as ações recebidas deveriam ser classificadas no Ativo
Permanente.
Logo, caracterizada a necessidade de registro no ativo circulante. A
intenção de venda é notória, pois registrada, inclusive, em caráter público, tanto a
criação da Bovespa Holding S.A. em agosto de 2007, quanto a Oferta Pública Inicial
(IPO) das ações em outubro de 2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914646/2009-70

no informativo publicado na “Revista Bovespa” (site www.bmfbovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/104/Capa.shtml), além dos
prospectos transcritos no acórdão recorrido.
Registro, adicionalmente, tendo em conta os distintos posicionamentos no seio
deste colegiado, que o presente caso diverge, por exemplo, do julgado no Acórdão no
9303-009.828, de 10/12/2019, no qual a alienação ocorreu em torno de 5 (cinco) anos
após a desmutualização, e 4 (quatro) anos da incorporação.
Evidente o intuito da “desmutualização”, sob o aspecto financeiro, ao
“substituir” títulos patrimoniais de associação sem fins lucrativos em ações
negociáveis por valores substancialmente superiores, visando à obtenção de lucro com
a receita da venda de parcela das ações recebidas, o que, destaque-se, não é irregular,
desde que se recolham os tributos devidos, decorrentes da obtenção das receitas.
As receitas obtidas com a alienação das ações constituem receita bruta
operacional auferida pela pessoa jurídica, sujeita à incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, em função do disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/1998, e pelo fato de comporem a receita bruta operacional das instituições
financeiras, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 3o da mesma lei.
Assim, mantendo o posicionamento já externado em julgados anteriores, e
seguindo o entendimento que vem sendo uniformizado em mais de uma dezena de
julgados recentes desta CSRF sobre o tema em debate, concluo que, no caso em
análise, no qual a alienação das ações ocorreu em menos de 3 meses da
desmutualização, a escrituração se dá no Ativo Circulante, que abrange as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, e
que, nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da
BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações
societárias denominadas de “desmutualização”.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 469
DF CARF MF
Original